Tribunal: TJMT
Processo: 1028636-05.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028636-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO SCHMOLLER SCHLICKMAN - CPF: 021.763.419-29 (ADVOGADO), FATIMA ZEPONI VASQUES - CPF: 389.749.169-91 (AGRAVANTE), SAMIR HAMIDA CARVALHO - CPF: 304.483.521-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALGENOR VASQUES - CPF: 030.579.841-34 (AGRAVANTE), FATIMA ZEPONI VASQUES - CPF: 389.749.169-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), LUDMYLA CAETANO - CPF: 027.271.201-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE MEIOS MENOS INVASIVOS. PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário em ação de rescisão contratual por inadimplemento, na qual a agravante alega que o falecido Algenor Vasques efetuou os pagamentos das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel por meio de cheques.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a quebra do sigilo bancário do agravado é medida necessária e proporcional para comprovar o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda, ou se existem outros meios menos invasivos para produzir essa prova.

III. Razões de decidir

3. A quebra de sigilo bancário, por constituir medida excepcional que restringe direito fundamental, somente se justifica quando demonstrada sua imprescindibilidade e após o esgotamento de outros meios de prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA ZEPONI VASQUES contra decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Inadimplemento c/c Reivindicatória (Processo nº 1005665-80.2023.8.11.0037), que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário.

Em suas razões recursais, a agravante alega cerceamento de defesa, argumentando que a quebra de sigilo bancário é imprescindível para comprovar que o falecido Algenor Vasques efetuou os pagamentos das parcelas do contrato. Sustenta que o autor da ação omitiu informações sobre suas contas bancárias e que somente através da quebra de sigilo seria possível verificar se os cheques apresentados foram depositados em contas vinculadas ao seu CPF.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o julgamento do processo até que sejam juntados os documentos solicitados. No mérito, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a quebra de sigilo bancário do agravado.

Em decisão monocrática, deferi o pedido de assistência judiciária à agravante, mas indeferi o pedido de efeito suspensivo por não estarem presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contraminuta ao recurso, conforme certidão de Id. 320633870.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso é determinar se a quebra do sigilo bancário do agravado é medida necessária e proporcional para comprovar o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda, ou se existem outros meios menos invasivos para produzir essa prova.

Analisando os autos, verifico que a agravante pretende comprovar que o falecido Algenor Vasques efetuou os pagamentos das parcelas do contrato por meio de cheques. Para isso, juntou aos autos cópias de diversos cheques emitidos pela empresa CONTUDO CONST. LTDA em favor do falecido, alegando que esses valores teriam sido repassados ao agravado como forma de pagamento.

A quebra de sigilo bancário, como já mencionado, é medida excepcional que implica restrição a direito fundamental à intimidade e privacidade. Por essa razão, sua determinação deve ser precedida de fundamentação adequada que demonstre a necessidade e a proporcionalidade da medida.

No caso em análise, entendo que a magistrada de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, pois existem outros meios menos invasivos para produzir a prova pretendida. A própria decisão agravada determinou que fosse oficiada a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste para informar quem foram os favorecidos dos cheques mencionados pela agravante, o que já permitirá verificar se os valores foram destinados ao agravado.

Além disso, a agravante não demonstrou ter esgotado outros meios de prova, como a requisição de informações específicas sobre as transações bancárias relacionadas aos cheques mencionados. A quebra indiscriminada do sigilo bancário do agravado, abrangendo todas as suas contas no período de agosto de 2012 a setembro de 2013, mostra-se desproporcional ao fim pretendido.

É importante ressaltar que o Juízo de primeiro grau, na decisão de saneamento e organização do processo, deferiu a produção de prova oral, incluindo o depoimento pessoal da parte requerida e a oitiva de testemunhas, o que demonstra que não houve cerceamento de defesa. A agravante terá oportunidade de produzir outras provas para demonstrar o pagamento das parcelas do contrato.

O princípio da proporcionalidade, que deve orientar as decisões judiciais, especialmente quando envolvem restrição a direitos fundamentais, indica que a medida adotada deve ser adequada, necessária e proporcional em sentido estrito. No caso, a quebra de sigilo bancário não se mostra necessária, pois existem outros meios para produzir a prova pretendida.

Quanto ao argumento de que o agravado teria omitido informações sobre suas contas bancárias, entendo que se trata de alegação que depende de comprovação. A mera suspeita de que o agravado possua outras contas bancárias não é suficiente para justificar a quebra de seu sigilo bancário, medida que, como já dito, é excepcional e deve ser utilizada apenas quando realmente necessária.

O direito à produção de provas, embora seja garantia constitucional relacionada ao devido processo legal e à ampla defesa, não é absoluto. Deve ser exercido dentro dos limites da lei e com respeito aos direitos fundamentais de todos os envolvidos no processo. O juiz, como condutor do processo, tem o poder-dever de indeferir as provas que considerar inúteis, impertinentes ou protelatórias, conforme previsto no Código de Processo Civil.

No caso em análise, a magistrada de primeiro grau, ao indeferir o pedido de quebra de sigilo bancário, não cerceou o direito de defesa da agravante, mas apenas exerceu seu poder de condução do processo, indeferindo prova que considerou desnecessária e desproporcional, determinando, ao mesmo tempo, a produção de outras provas que permitirão a elucidação dos fatos em discussão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – FALECIMENTO DO EXECUTADO – INVENTÁRIO NEGATIVO – INEXISTÊNCIA DE BENS – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, VI, DO CPC – ALEGADA FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS – PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO HERDEIRO LIMITADA À HERANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a instrução requerida foi indeferida com fundamentação suficiente e amparada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A extinção da execução, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, é medida que se impõe quando, após o falecimento do executado, restar comprovada a inexistência de bens a inventariar, mediante escritura pública de inventário negativo.

A alegação de fraude à execução exige a presença de elementos concretos que demonstrem o consilium fraudis e o eventus damni, bem como a anterioridade da demanda executiva em relação aos atos impugnados, o que não se verifica nos autos.

A responsabilidade patrimonial do herdeiro está limitada ao montante da herança recebida (arts. 1.792 e 1.997 do Código Civil), sendo inviável o prosseguimento da execução na ausência de bens sucessórios.

A extensão da responsabilidade à cônjuge do de cujus depende de prova inequívoca de que a dívida tenha sido revertida em benefício do casal, circunstância inexistente no caso.

A quebra de sigilo bancário constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de indícios robustos de ilícito, não sendo autorizada por meras conjecturas.”

(N.U 0006545-34.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025, Publicado no DJE 30/06/2025)

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois a quebra de sigilo bancário do agravado, na forma ampla como requerida pela agravante, não se mostra necessária nem proporcional para a comprovação dos fatos alegados, existindo outros meios para produzir a prova pretendida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025